Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Visto.
Fustiga o agravante decisão de primeiro grau de jurisdição que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1009110-02.2020.8.11.0041, oriundo da 3a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo FIAT TORO FREEDOM, COR PRATA, ANO/MODELO 2018/2019, CHASSI No 98822611XKKB95762, RENAVAN 1163553830, PLACA QCQ-8657, nomeando como depositário fiel do bem a parte autora ATUAL VEICULOS EIRELI.
Inconformado, sustenta o agravante que (i) a parte agravada sempre teve conhecimento do ônus que possuía o carro Sportage dado como uma parte de pagamento do veículo Fiat Toro; (ii) a agravada aceitou receber o veículo no estado em que se encontrava, com os ônus e impedimentos que existiam, a fim de que fosse concretizado a venda com a parte agravante; (iii) o agravado vendeu o veículo Sportage para terceiros sabendo do ônus que possuía, bem como, o terceiro que comprou também tinha conhecimento do ônus e que estava prestes a efetuar a liberação do gravame; (iv) o agravante queria rescindir o contrato antes da entrega dos veículos, porém os agravados não quiseram efetuar a rescisão contratual, alegando que esperariam a liberação do gravame; (v) o contrato assinado é amplamente de adesão, vez que o contrato assinado pelo agravante, é o mesmo realizado pela agravada com a suposta compradora do Sportage (carro dado como parte do pagamento pelo veículo Toro), sra Elaine Cristina Tonda; (vi) é evidente a má-fé e enriquecimento ilícito da agravada; (vii) inexiste perigo para a agravada foi cumprido o pagamento, pois, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) já foi pago, bem ainda o veículo Sportage foi dado como pagamento; (vii) o veículo é instrumento de trabalho do agravante, no qual incide o artigo 833, V, do CPC; (viii) o veículo FIAT TORO não possui qualquer financiamento com a empresa agravada, tampouco foi dado e garantia a negócio jurídico, portanto, é impenhorável e, (ix) onerosidade excessiva e adimplemento substancial do contrato.
Pede pela concessão de liminar para que seja determinado a devolução da posse do veículo FIAT TORO ao agravante, ou, que o mesmo seja determinado como depositário fiel do bem móvel, ou então, alternativamente, seja devolvido o veículo SPORTAGE, ou que o mesmo seja determinado como depositário fiel do bem móvel, dado como parte do pagamento do veículo FIAT Toro sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Conforme se infere pretende a autora/agravado em sede de liminar a busca e apreensão do veículo Fiat Toro Freedom, cor prata, ano/modelo 2018/2019, Chassi no 98822611XKKB95762, RENAVAM 1163553830, vendido pela agravada ao Agravante, fundado no fato de que após a venda do veículo, embora tenha sido pactuado no contrato de compra e venda que o automóvel Sportage seria entregue em forma de pagamento livre de todo e qualquer ônus, quer referentes às multas, domínio, propriedade e até mesmo isento de pendências judiciais, o qual não foi cumprido pelo requerido/agravante.
Anota a forma como se deu o pagamento do referido veículo, sendo R$ 55.000,00 representado pelo veículo KIA Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013, placa OBC-4645; R$ 25.000,00 obtidos por financiamento em nome do Requerido, junto ao Banco Santander Financiamentos, tendo seu pedido de busca e apreensão deferido.
Compulsados os subsídios probatórios carreados a este instrumento, a conclusão que se alcança se alinha a entendimento diverso ao emanado pelo julgador a quo, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300 do Código de Processo cível.
Em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas aos ônus existentes em nome do veículo sportage dado como parte do pagamento, e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e a devolução do bem (fiat Toro), como pretende a agravada, mormente porque, observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, está o veículo na posse do requerido/agravante e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção.
Registro, ademais, que o pleito de busca e apreensão, ou seja, o desinteresse na manutenção da contratação vai de encontro ao pedido de retomada do veículo, ao passo que a questão pode ser resolvida de forma pecuniária.
Ressalta-se ainda que o pedido configura antecipação de medida executiva, esgotando o próprio objeto do pedido, é questão que deve ser apreciada após a regular instrução do feito, face a necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório.
Por outro lado, há nos autos documentos a indicar que a parte agravante, na condição de representante comercial, não possui outros veículos e acaso despojada do veículo apreendido, terá suas atividades empresariais inviabilizadas, já que precisa se deslocar constantemente para vender seus produtos, acarretando perigo de dano ao agravante, o que reforça a configuração do perigo de dano.
Assim, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, porquanto é imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.
Com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada e, de consequência, determino a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão recorrida, com a consequente devolução da posse do veículo descrito nos autos (FIAT TORO) sob a responsabilidade da parte agravante, na condição de fiel depositório, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Determino.
Comunique-se, de imediato, com copia deste despacho ao magistrado de piso, para conhecimento e fins pertinentes.
Intimem-se o agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -